Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOAÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO DO ERRO. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder.
2. A retificação da declaração, para fins de redução ou exclusão do tributo, pressupõe não apenas a observância do marco temporal – anterior à notificação do lançamento –, mas a comprovação do erro em que se funde a informação da declaração (art. 147, § 1o, do CTN). No caso, os impetrantes sequer apontam objetivamente em que consistiu o cometimento do suposto equívoco nas declarações prestadas.
3. Apelação conhecida e não provida.